Tribunal: TJES
Processo: 5025892-17.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-05-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5025892-17.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LUIZ CARLOS RIZZO

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL.
AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO

DE

OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE
.
LIMITAÇÃO
DE
PREQUESTIONAMENTO
EXPRESSO DE DISPOSITIVOS LEGAIS
.

EMBARGO DE DECLARAÇÃO

REJEITADOS
.
1.
Incabível embargos de declaração

que
se limit
aram
em prequestionar
os dispositivos legais
, sem
demonstrar
efetivamente a ocorrência de omissão, contradição, obscuridade
do Acórdão
que d
esse
azo ao manejo deste recurso,
sobretudo porque inviável a

rediscu
ssão

d
a matéria,
por esta via estreita.

Precedentes T.J/ES e STJ.
2
.

Embargos de Declaração rejeitados
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5025892-17.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LUIZ CARLOS RIZZO

Advogados do(a) APELANTE: CAMILA ZAGO MARCOLAN - ES25573-A, ANDRE MACHADO GRILO - ES9848-A, KAMYLO COSTA LOUREIRO - ES12873-A
APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Inicialmente
, cumpre registrar que os embargos declaratórios possuem efeito devolutivo restrito, de forma que o reexame da matéria está limitado à ocorrência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, este último já reconhecido pela jusrisprudência, mas incluído pela novel processual civil – no art. 1.022 do CPC. Com efeito, o art. 1.023 do CPC/2015, estipula que os declaratórios serão opostos “com indicação do ponto obscuro, contraditório, omisso ou corrigir erro material”. Assim, inexistindo esses vícios no Acórdão, não há como dar-lhes provimento.

Pois bem.

I
nfere-se das razões dos embargos que
o recorrente
se limitou em prequestionar
os dispositivos legais
, sem
demonstrar
efetivamente a ocorrência de omissão
que d
esse
azo ao manejo deste recurso,
sobretudo porque inviável a

rediscu
ssão

d
a matéria,
por esta via estreita.

N
a verdade, o recorrente pretende o rejulgamento do feito, sob o prisma de que não fo
ram
analisado
s

os dispositivos
de lei, embora

houve expressa discussão sobre o
ponto central da demanda
,
com profundidade
necessária para enfrentamento
de cada argumento suscitado
, restando assente tão somente a insatisfação

quanto ao
desfecho
desfavorável
alcançado
por est
a colenda Câmara Cível
.

Nesse sentido, julgado desta Corte:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0002615-67.2019.8.08.0011 EMBARGANTE: BANCO BRADESCO S/A EMBARGADO: ELROMA PEDRAS ORNAMENTAIS LTDA ME RELATOR: DES. CARLOS SIMÕES FONSECA EMENTA PROCESSUAL CIVIL - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - OMISSÃO INEXISTENTE - PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO - PREQUESTIONAMENTO - RECURSO IMPROVIDO. 1. Os embargos de declaração destinam-se a suprir omissão, obscuridade ou contradição de que padeça a decisão embargada.
2. Não configura omissão, obscuridade ou contradição o fato de não ter sido a matéria analisada sob o prisma pretendido pelo embargante, notadamente se a quaestio foi decidida com supedâneo em regramentos legais aplicáveis à espécie e suficientes ao desate da controvérsia, como ocorre no caso em exame.
3. A questão que se quer ver analisada pelos Tribunais Superiores não necessita ser explícita, podendo ocorrer implicitamente quando o tribunal atacado, embora não mencione de forma expressa o texto ou o número do dispositivo legal tido como afrontado, se pronuncie sobre a matéria controvertida. 4. Recurso improvido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDA a Colenda Segunda Câmara Cível, na conformidade da ata da sessão, à unanimidade de votos, NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do relator. Vitória (ES), 20 de outubro de 2020. DES. PRESIDENTE/DES. RELATOR (TJES, Classe: Embargos de Declaração Cível AI, 011199000628, Relator : CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 20/10/2020, Data da Publicação no Diário: 26/10/2020)
(grifei)

Outrossim, a jurisprudência, tanto do c. STJ é pacífica ao orientar pela prescindibilidade do chamado prequestionamento numérico, bastando a fundamentação que resolva a controvérsia. A propósito:

[...] Além disso, está pacificado nesta Corte que o julgador não está obrigado a responder questionamentos ou teses das partes, nem mesmo ao prequestionamento numérico. Nesse sentido: REsp n. 1.719.219/MG, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 19/4/2018, DJe 23/5/2018.

No tocante à violação ao artigo 1.022, incisos I e II, do Código de Processo Civil de 2015, a argumentação não merece ser acolhida. O acórdão recorrido não se ressente de omissão ou qualquer outro vício, porque apreciou a controvérsia com fundamentação suficiente, embora contrária aos interesses do recorrente. Além disso, está pacificado nesta Corte que o julgador não está obrigado a responder questionamentos ou teses das partes, nem mesmo ao prequestionamento numérico. [...] (AgInt no REsp 1746718/PR, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/02/2019, DJe 26/02/2019)

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Pelo exame dos autos, acompanho o posição do E. Desembargador Relator.

É o voto.

Desembargador Substituto Leonardo Alvarenga da Fonseca - Sessão Virtual de 06/05/2024 a 10/05/2024:

Acompanho o voto do Eminente Relator.